Tribunal: TJMT
Processo: 1039272-03.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc.
I. Considerando o resultado do julgamento (ID. 92585460), que confirmou a inexigibilidade do débito objeto dos autos, DEFIRO o pedido formulado no ID. 92981480, determinando à Secretaria desta Turma Recursal a expedição de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, a fim de que proceda a baixa do protesto de no 59456, Livro 7677, Folhas 456, em nome do Sr. James dos Santos Fortunado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00, em caso de descumprimento.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito - Relatora